Tribunal: TJBA
Processo: 8020634-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020634-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VANILSON DE SOUZA CORDEIRO e outros

Advogado(s)
:
CARLA FERNANDA NEPOMUCENO SANTOS

AGRAVADO: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO E PSICOLÓGICO E FIXAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito com resultado morte, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos autores, concedendo apenas a redução de 90% das custas processuais, parceladas em 15 vezes, e indeferiu tutela de urgência destinada ao custeio de tratamento médico e psicológico dos agravantes, bem como à fixação de pensão mensal vitalícia. Os agravantes sustentam a impossibilidade de arcar com as custas iniciais e a necessidade de concessão das medidas de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos para a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça aos agravantes; (ii) estabelecer se é cabível, neste momento processual, determinar o custeio de tratamento médico e psicológico e a fixação de pensão mensal vitalícia decorrente do alegado ato ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça é assegurada às pessoas que demonstram insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC.

4. Os documentos juntados indicam que os agravantes subsistem com pensão por morte percebida pela menor no valor de R$ 1.584,29. O valor das custas iniciais, fixado em R$ 14.950,96, revela-se incompatível com a capacidade financeira demonstrada, circunstância que afasta a suficiência da mera redução de 90% das custas.

5. Quanto à tutela de urgência para custeio de tratamento médico e psicológico, os documentos apresentados não demonstram, de forma atual e suficiente, a necessidade imediata dos tratamentos.

6. A pensão decorrente de ato ilícito possui natureza indenizatória e caráter satisfativo, de modo que sua fixação em sede liminar exige demonstração robusta dos pressupostos da responsabilidade civil, especialmente quanto ao nexo causal e à responsabilidade do réu, circunstâncias que, em regra, demandam dilação probatória; além disso, seu potencial caráter irreversível recomenda cautela no deferimento antecipado da medida.

7. O lapso temporal de aproximadamente dois anos entre o acidente e o ajuizamento da ação, aliado ao fato de a menor já perceber pensão por morte previdenciária, afasta a caracterização de urgência apta a justificar a antecipação do pensionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Impõe-se a concessão da gratuidade da justiça quando o valor das custas processuais se revela incompatível com a capacidade financeira da parte.

2. A pensão decorrente de ato ilícito possui natureza indenizatória e caráter satisfativo, o que recomenda cautela em sua fixação liminar, especialmente antes da formação do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º, e 300. CC, art. 948, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento nº 4438377-93.2025.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Ribeiro de Paiva Junior, 15ª Câmara Cível, j. 06.02.2026, pub. 13.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8020634-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
VANILSON DE SOUZA CORDEIRO E M. L. S. S.
e, como agravados,

KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA., TRANSITO LIVRE TRANSPORTE E TURISMO LTDA
e
ESSOR SEGUROS S.A

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA